Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-73.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019680-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019680-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em excesso de prazo para análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, notadamente quando demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019680-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Pabline Mayara B. Belfort Medeiros e Manoel Ornellas de Almeida, em favor de Marcelo dos Santos Chaves, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

Aduzem os impetrantes que o paciente possui pena de 26 anos e 9 meses de reclusão dos quais já cumpriu mais de 14 anos, sendo seu último recolhimento em cárcere na data de 8/5/2011.

Asseveram que, durante o cumprimento da pena, realizou trabalho dentro da unidade prisional e remiu 251dias, razão pela qual a data para progressão de regime se deu em 15/1/2019.

Sustentam que, em 21/11/2019, a Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis, ao analisar a possibilidade de progressão de regime, verificou a existência de uma guia de execução provisória pendente de juntada e, por este motivo, suspendeu a concessão do benefício.

Consignam ainda que, em 27/12/2019, o paciente veio transferido para a Capital.

Argumentam que o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, ora autoridade coatora, realizou audiência de justificação e determinou a regressão definitiva do paciente, alterando a data-base para 27/7/2018, modificando a data de progressão de regime para 6/8/2024.

Contudo, assinalam os impetrantes que, em 16/9/2020, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício julgou recurso interposto pela defesa, anulando condenação imposta ao paciente, determinando, de consequência, a expedição do alvará de soltura.

Prosseguem afirmando que comunicou o fato ao juízo de primeira instância, postulando a reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime.

Todavia, a autoridade coatora determinou a restituição da guia ao juízo da condenação e elaboração de novo cálculo, mesmo estando o paciente preso ilegalmente há mais de ano e oito meses, configurando, a seu entender, o manifesto constrangimento ilegal.

Postulam, ao final, a concessão da ordem, com a progressão de regime do paciente para o semiaberto.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, a irresignação defensiva não abrange possível demora para análise do pedido, tampouco suposto equívoco no cálculo da execução da pena.

Na verdade, ao que parece, a defesa se insurge quanto ao procedimento adotado pelo juízo da execução penal, que, ao invés de analisar
imediatamente
sua pretensão, determinou a elaboração de novo cálculo da pena, a requisição de atestado comportamento carcerário atualizado do paciente, bem como a prévia manifestação ministerial, comportamento este
supostamente
diverso do costumeiramente adotado.

Tal conclusão ficou demonstrada, às escâncaras, com a simples análise da petição inicial e dos argumentos aduzidos pelos autores da presente ação constitucional,
verbis
:

“Conforme relatado nos fatos da presente impetração, o juízo da vara de execução penal ao ser noticiado pela defesa acerca do julgamento do Recurso de Apelação e anulação do feito referente a guia provisória, se absteve de ao menos reconsiderar a decisão que reconheceu a falta grave e regrediu o paciente em definitivo visto que este foi o fundamento da regressão. E ainda, determinou vistas ao Ministério Público o que obviamente prolongaria ainda mais o tempo de cárcere do paciente – que já está preso por quase 10 anos!

Não é demais frisar que este nem tem sido o comportamento do magistrado que habitualmente desde sua última correção realizada no Sistema carcerário tem adiantado inclusive a progressão de regime de diversos recuperando (doc. anexo).

Causou estranheza a defesa a decisão proferida pelo juízo coator eis que sequer retificou a data base para progressão de regime e desconsiderou o fato de que o acusado estaria com mais de 01 ano e 08 meses de direito a progressão de regime em cárcere!

[...]

Nota-se que o juízo ao se calar acerca da reconsideração da decisão que regrediu o paciente afeta diretamente a liberdade do paciente e, frisa-se, não necessitaria de vistas ao Ministério Público eis que a prisão do recuperando restou manifestamente ilegal.

Ademais o juízo ainda solicitou o atestado de comportamento carcerário, contudo já existente nos autos emitido pelo Sistema Carcerário em 07/08/2020.

[...]

Assim, o juízo coator DEVERIA desconstituir a falta grave e por consequência CONCEDER A PROGRESSÃO DE REGIME AO PACIENTE VENCIDA A MAIS DE 01 ANO E 08 MESES”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, não visualizo demonstrado o propalado constrangimento ilegal aventado.

Conquanto ainda não tenha sido analisada a pretensão deduzida perante o juízo de origem, verifico que se trata de processo executivo de pena complexo, no qual houve unificação de penas, anulação de condenação, prática de falta grave, enfim, uma série de percalços e intempéries ocorridas durante o cumprimento da pena, consoante demonstrado pelas informações prestadas:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) MARCELO DOS SANTOS CHAVES, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 33 anos e 05 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, receptação e organização criminosa.

À mov. 12.1, enquanto o PEP tramitava no Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, foi designado o dia 19/11/2019 para análise acerca da possibilidade, ou não, de concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar em relação à referida benesse, o Promotor de Justiça trouxe a lume a notícia da existência de nova condenação em nome do penitente, motivo pelo qual pugnou pela requisição da respectiva GEP para fins de unificação.

À mov. 24.1, aportou ao feito a Guia nº 5300-19.2018.811.0037; o novo memorial de pena passou a indicar o dia 01/11/2023 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 19/11/2019, ao ser aberta a audiência e verificada a juntada de nova GEP, a defesa pugnou pela alteração da data-base para o dia do respectivo crime, nos moldes da Súmula 534 do STJ; na oportunidade, inexistindo oposição em relação ao cálculo apresentado, o mesmo fora homologado.

À mov. 40, em face da notícia de transferência do penitente à esta Comarca, os autos foram redistribuídos.

Ofertada vista ao Ministério Público, sobreveio cota que visa a devolução da GEP nº 5300-19.2018.811.0037, posto que possui natureza provisória.

A defesa, por seu turno, em 22/04/2020, requereu a manutenção da referida Guia neste Juízo, além da inalterabilidade da data-base anteriormente adotada, sob o argumento de que a unificação de guias não enseja a mudança do marco inicial para obtenção de novos benefícios. Na oportunidade, requereu a concessão da progressão de regime.

À mov. 57.1, foi determinada a manutenção da Guia provisória nos autos e determinou a abertura de vista ao órgão do
Parquet
para manifestação objetiva acerca da alteração quanto à data-base.

O representante ministerial, no dia 17/07/2020, ao trazer à lume o fato de que o memorial de pena atacado pela defesa já fora homologado em momento anterior, inclusive com anuência da mesma, opinou pelo indeferimento do pleito de inalteração da data base e manifestou de forma favorável à correção em relação a uma das penas cadastradas no SEEU, eis que sobreveio acórdão referente à recurso de Apelação.

No dia 17/07/2020, a defesa rechaçou a cota ministerial, sustentando o fato de que eventual reconhecimento da prática de falta grave estaria fulminada pela prescrição, ante o decurso de 03 (três) anos da data do fato até a presente data.

À mov. 64.1, foi afastada a possibilidade de eventual prescrição para reconhecimento da prática de falta grave, eis que se trata de crime permanente, o qual apenas cessou a prática delitiva em 27/07/2018. Logo, não haveria que se falar em transcurso de prazo superior a 03 (três) anos. Restou designada, ainda, audiência de justificação, com a finalidade de assegurar o contraditório e ampla defesa, para futura análise quanto à falta ocorrida no curso da execução.

No dia 31/07/2020, foi realizada audiência de justificação, momento em que o representante ministerial reiterou a cota apresentada nos autos e a defesa requereu a manutenção da data-base no ano de 2011.

À mov. 83.2, aportou ao feito decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, o qual concedeu,
in limine
, ordem de
habeas corpus
em prol do recuperando, para determinar que este Juízo retifique os cálculos penais, de forma que a unificação de penas do paciente não enseje, de forma automática, a interrupção da data-base para obtenção de progressão de regime, salvo se houver registro de falta grave.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

‘
[...]

Com essas considerações, RECONHEÇO a prática de falta grave ocorrida no curso da execução penal e, de consequência, ALTERO a data-base para o dia da 27/07/2018 e DECRETO a perda de 1/3 dos dias remidos, ante à gravidade da ocorrência, nos termos dos arts. 52 e 127 da LEP. ATUALIZE-SE o cálculo de pena, notadamente no que tange às retificações ora apontadas e ao acórdão colacionado ao feito; após, às partes e, conclusos para homologação e análise acerca de eventual benefício a ser concedido. Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça acerca do presente decisum. Às URGENTES providências’.

Atualizado o cálculo de pena, o mesmo passou a indicar o saldo de 19 anos, 07 meses e 02 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/08/2024 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 98.1, a defesa trouxe aos autos notícia de anulação da Ação Penal nº 5300-19.2018.811.0037 e, por consequência, clama pela reconsideração da decisão que alterou a data-base e a concessão da progressão de regime.

Remetido o PEP concluso, este Juízo assim decidiu:

‘Vistos etc.,

Ante a petição acostada à mov. 98.1, cujo teor informa da anulação da condenação oriunda dos autos de n. 5300-19.2018.811.0037, determino a imediata restituição da guia ao Juízo da condenação e elaboração de novo memorial de pena.

Sem prejuízo, à direção da unidade prisional, a fim de que colacione ao feito, atestado de comportamento carcerário.

Após, ao Ministério Público, para que se manifeste acerca da concessão da progressão de regime ao penitente e, conclusos.

Às providências’.

O memorial de pena foi corrigido para excluir a pena relativa à Ação Penal anulada, passando a indicar o saldo de 13 anos, 10 meses e 14 dias de pena a ser cumprida e apontar o dia 26/06/2023.

A defesa, por seu turno, à mov. 104.1, antes mesmo do feito ser remetido ao Ministério Público para análise do pedido anterior de retificação da data-base, protocolou novo pleito que visa, também, a modificação da referida data.

Encaminhado o feito conclusos para prestar as presentes informações, sobreveio a seguinte decisão:

‘Vistos, etc.

Cumpra-se
in totum
o
decisum
constante à mov. 100.1. Após, com o aporte do atestado de comportamento carcerário e da manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos para análise’.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures”.

Destaque-se em adendo que, após as informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa manifestou-se nos autos do processo executivo de pena, acostando o atestado de comportamento carcerário [mov. 111].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, por sua vez, se manifestou pela inalterabilidade da data-base de 27/7/2018 [mov. 113], e a defesa pugnou pela reconsideração da decisão que regrediu o recuperando definitivamente e retificação do cálculo da pena [mov. 115].

Posteriormente, os impetrantes apresentaram termo de revogação e cancelamento de procuração advocatícia, passando o paciente a ser assistido pelo Dr. Franklin Will Albuquerque Silva [mov. 120].

E, por derradeiro, o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para se manifestar sobre o pedido de reconsideração.

Nesse diapasão, sem embargo dos argumentos aduzidos pela defesa, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Conforme já me manifestei em situações idênticas, não se pode olvidar que, neste momento de pandemia que assola nossa Nação, é notório que a 2ª Vara Criminal da Capital está abarrotada de pedidos de regressão antecipado de regime, ou de prisão domiciliar, em especial diante da situação excepcional enfrentada.

Por mais que se entenda a preocupação externada pelos combatentes impetrantes, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
habeas corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos autos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.

Nessa ordem de ideias, não se constatando o manifesto constrangimento ilegal aventado pela defesa, não há falar em concessão da ordem pleiteada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020